Tribunal: STF
Processo: RE 93245
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. INCIDENCIA
SOBRE O VALOR. DA INDENIZAÇÃO OU SOBRE A DIFERENÇA SOBRE OS VALORES
DA OFERTA E DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE NÃO VENTILADA NEM
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).